Tribunal: TJMT
Processo: 1013830-96.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013830-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), VIEIRA COMERCIO ATACADISTA DE HORTIFRUTI E OUTROS LTDA - CNPJ: 22.164.462/0001-87 (AGRAVANTE), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (AGRAVADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDA – HIPOSSUFICIENCIA – NÃO DEMONSTRADA - BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto probatório demonstra a capacidade para o pagamento das custas processuais, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013830-96.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: VIEIRA COMERCIO ATACADISTA DE HORTIFRUTI E OUTROS LTDA

AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

Proc. referência: 1020021-34.2024.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
VIEIRA COMERCIO ATACADISTA DE HORTIFRUTI E OUTROS LTDA
.

AÇÃO
: EMBARGOS À EXECUÇÃO (Proc. n° 1020021-34.2024.8.11.0041) que
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A,
move contra
VIEIRA COMERCIO ATACADISTA DE HORTIFRUTI E OUTROS LTDA
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID
215549191 - Pág. 2
)
: indeferiu pedido de justiça gratuita, de parcelamento e/ou pagamento ao final e determinou a comprovação de recolhimento da guia de distribuição ou para fazer a comprovação da hipossuficiência, sob pena de indeferimento da inicial.

AGRAVO
:
VIEIRA COMERCIO ATACADISTA DE HORTIFRUTI E OUTROS LTDA
alega, em apertada síntese, que enfrenta grave dificuldade financeira, deixou de efetuar o pagamento das parcelas do financiamento referente à Cédula de Crédito n.º 1790116198, vencidas em 15/01/2024, 15/02/2024 e 15/03/2024, e referente à Cédula de Crédito n.º 1790115949, vencidas em 15/02/2024 e 15/03/2024, resultando, portanto, no vencimento antecipado das demais parcelas, conforme estabelecido nos contratos. Sustenta que fez a comprovação da hipossuficiência com a declaração, com IR ano fiscal 2023 e com a juntada do extrato do SERASA, no qual consta dívida superior a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais). Defende o direito da pessoa jurídica ao benefício constitucional, desde que comprove a incapacidade de arcar com as custas, sob pena de comprometer sua manutenção. Pugna pela concessão do benefício para isentá-lo do recolhimento do preparo recursal ou para conceder-lhe a oportunidade de fazer o recolhimento. Pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão para lhe conceder o benefício da justiça gratuita e integral.

Liminar indeferida (id 217300195).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (id 219103684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A agravante relata que é requerida em ação de execução pelo inadimplemento da Cédula de Crédito n.º 1790116198, e da Cédula de Crédito n.º 1790115949, contraídas junto ao banco agravado.

Opôs embargos à execução, na qual requereu o benefício da assistência judiciária, que foi indeferido ao fundamento de que não teria apresentado documentos capazes de demonstrar que faz jus ao benefício.

Foi então intimada para comprovar a necessidade do benefício ou comprovar o recolhimento da guia de distribuição, sob pena de indeferimento da inicial.

Insurge-se a agravante contra essa decisão.

O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. Em outras palavras, todos, pessoa natural ou pessoa jurídica, beneficente ou não, de assistência social ou filantrópica, desde que comprove a alegada impossibilidade financeira de arcar com os custos do processo, fazem jus à assistência judiciária gratuita.

Nesse momento processual, a agravante também não apresentou outros documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, que não fossem as declarações unilaterais e o extrato do SERASA, no qual estão listadas várias dívidas inadimplidas. Porém não demonstrou as receitas e despesas da empresa, afastando assim a probabilidade do direito.

Observa-se que, apesar de ter alegado que o recolhimento das custas impediria a manutenção de sua atividade, afirmou também que a empresa encontra-se próxima do encerramento de suas atividades, afastando assim o perigo de dano.

Portanto, não restou comprovada a necessidade de reforma da decisão agravada, máxime porque
a situação fática jurídica constatada pelo Juiz singular não foi alterada em sede do presente recurso, de modo que é caso de indeferimento do benefício vindicado.

Nessa linha:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I – A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.
II – Em que pese a afirmação da própria hipossuficiência, não há como admitir, inclusive pelas provas apresentas nos autos pela parte agravante, a falta de capacidade de pagamento das custas processuais exigidas. (N.U 1014139-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.
II - A agravante ostenta movimentação financeira incompatível com o quadro de hipossuficiência albergado pela assistência judiciária gratuita. (N.U 1009295-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 25/05/2024)

Portanto, se as circunstâncias e o conjunto probatório não evidenciarem a insuficiência de recursos do agravante, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024